Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI No 14.195/21. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, §4o DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. A suspensão da execução pelo prazo de um ano, previsto no §1o do art. 921 do CPC, tem início da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, segundo o § 4o do aludido regramento. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional intercorrente retoma seu curso. Precedente deste Tribunal.
4. Tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos legais, tem-se pela configuração da prescrição intercorrente. Logo, denota-se que não alterações a serem feita na r. sentença hostilizada.
5. Negou-se provimento ao recurso.